Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701270-30.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA TEREZA CHENDES, RENATA RAIMUNDO DOS SANTOS APELADO: RAQUEL SANTOS GONCALVES, RENATA RAIMUNDO DOS SANTOS, APARECIDA TEREZA CHENDES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a guia de custas colacionada ao apelo da requerida RENATA RAIMUNDO DOS SANTOS não pôde ser adicionada por motivos técnicos (ID 28628552). Conquanto esteja consignada a possibilidade de acesso ao documento pelo sistema interno do Tribunal, a tentativa restou igualmente frustrada, circunstância que inviabiliza a verificação da regularidade do recolhimento das despesas processuais concernentes ao recurso. Desse modo, concedo à recorrente RENATA RAIMUNDO DOS SANTOS o prazo de 05 (cinco) dias para coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário em evidência (ID 28628553). Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator